Tribunal: TCU
Processo: 025.033/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8909/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.033/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jesiel de Castro Filho (XXX.816.957-XX); Joao Marcelo Pio (XXX.246.906-XX); Joao Marcos Fonseca Barros (XXX.646.087-XX); Joao Vinicius Ourem dos Santos (XXX.761.137-XX); Julio Cesar Santos Mello Cardoso (XXX.902.817-XX); Kayo Emmanuel Luz Acioly Santos de Oliveira (XXX.403.867-XX); Lucas Nunes Machado de Oliveira (XXX.169.177-XX); Lucas de Oliveira Parada (XXX.920.647-XX); Lukas Nunes de Oliveira (XXX.467.097-XX); Ruan Pedro Goncalves Cardoso (XXX.167.817-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.